Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. RECURSOS PELAS ABSOLVIÇÕES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interposta por dois réus contra sentença condenatória proferida pela Segunda Vara Criminal de Samambaia/DF, o primeiro réu foi condenado por latrocínio e corrupção de menor, enquanto o segundo, por receptação.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) definir se a condenação por latrocínio e corrupção de menor encontra respaldo em suporte probatório colhido em juízo ou se está lastreada unicamente nos elementos indiciários colhidos na delegacia; (ii) estabelecer se a condenação por receptação e o dolo de adquirir bem com origem ilícita estão ancorados em provas suficientes; e (iii) se o réu processado por receptação faria jus ao oferecimento de acordo de não persecução penal.
III. Razões de decidir:
3. A autoria e a materialidade do crime de latrocínio foram comprovadas por meio de um robusto acerco probatório, composto por laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos na delegacia e em juízo.
4. A versão extrajudicial do adolescente, que narrou com detalhes como ele o réu ajustaram a prática do delito e o executaram, tendo o réu desferido uma facada na vítima e ateado fogo no sofá da sala, foi parcialmente confirmado por ele em juízo, pois, embora tenha apresentado versão confusa, acabou confirmando que ele e réu estiveram na casa da vítima no dia do fato; bem como pelo depoimento do policial, em juízo, que relatou a confissão extrajudicial do adolescente; pelos laudos periciais que constataram tanto o incêndio como as facadas; e pelas imagens das câmeras de segurança, que evidenciaram a presença do adolescente e do acusado na data e horário do fato, caminhando em direção à casa da vítima e, cerca de treze minutos depois, indo em direção oposta à casa do ofendido.
5. A corrupção de menor foi configurada pela participação do adolescente no crime, conforme depoimentos e documentos que comprovam sua menoridade, à época dos fatos.
6. A autoria e a materialidade do crime de receptação foram comprovadas por meio de depoimentos e rastreamento do celular roubado. A testemunha em poder da qual o celular foi encontrado narrou em juízo tê-lo recebido de presente do réu, o que corroborou a versão extrajudicial do adolescente no sentido de que, após o delito, ele e seu comparsa venderam o celular para o segundo réu.
7. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.890.344/RS), decidiu que, nos processos em andamento em 18-setembro-2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário da Suprema Corte), quando cabível, mas não tendo sido oferecido nem apresentada justificativa para o não oferecimento do acordo de não persecução penal, o Ministério Público, de ofício, a pedido da Defesa ou por provocação do Magistrado, deverá, na primeira oportunidade, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo de não persecução penal.
8. No caso, a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal está devidamente fundamentada na condenação penal definitiva, ostentada pelo réu, por crime de roubo, apta a caracterizar antecedentes criminais.
IV. Dispositivo:
9. Recursos desprovidos.